Tribunal: STF
Processo: HC 117475
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DE HIPÓTESES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O impetrante funciona no habeas corpus como substituto processual do paciente e não como representante judicial. Assim, não há irregularidade na publicação judicial que qualifica o destinatário apenas como impetrante, e não como advogado, visto que sua atuação não se encontra vinculada à capacidade postulatória profissional. Ausência de nulidade, na medida em que “presentes outros elementos que permitem a identificação pelo próprio causídico como o destinatário do ato.” (RHC 108.556, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.6.2012) e inexistente demonstração que eventual irregularidade acarretou efetivo prejuízo. 



    3. Agravo regimental desprovido.